Tribunal: TJDFT
Processo: 0720342-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720342-82.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRASILIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUICAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 65063662), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora